Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 872 DO CPC. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
I. De acordo com o artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil, admite-se nova avaliação quando o avaliador não observa os requisitos de validade do artigo 872 do mesmo diploma legal.
II. Recurso conhecido e provido.